Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. MINORAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, como nos presentes autos, em que se coaduna, inclusive, com o laudo pericial realizado.
2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal; quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações não demonstradas no caso, cuja tese se mostrou inverossímil e isolada nos autos.
3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo que a ausência de ânimo calmo e refletido do ofensor não obstam à configuração do delito de ameaça. 3.1. Assim, demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave, consistente em matar a vítima, provocar-lhe medo e, sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, configurado está o delito.
4. De acordo com jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária, prevista no art. 387, IV, do CPP, no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
6. Recurso parcialmente provido.